Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-23.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) DIAS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto.

2. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. Indiscutível a legitimidade da operadora de plano de saúde, sendo a autora titular de direitos garantidos contratualmente na condição de beneficiária. Ilegitimidade da operadora de plano de saúde afastada.

3. A operadora de plano de saúde demonstrou o cumprimento da exigência imposta pela RN 195/2009/2005 – ANS, comunicando a estipulante a intenção de promover a rescisão contratual com antecedência mínima de sessenta dias.

4. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc., ou até mesmo pelo abalo causado de modo grave ou relevante no estado anímico da pessoa.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.